Tribunal: TJDFT
Processo: 0723085-05.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DANO QUALIFICADO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO. ANIMUS NOCENDI. DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AFASTAMENTO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que imputou ao recorrente a prática do crime de dano qualificado contra o patrimônio público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por afronta ao princípio da identidade física do juiz; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de dano qualificado; (ii) analisar se a conduta do acusado é atípica, por ausência de dolo; (iv) verificar se adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, §2o, do CPP, possui caráter relativo e admite mitigação quando o magistrado que presidiu a instrução estiver regularmente afastado, como no caso, em que o titular se encontrava em gozo de férias, sendo a sentença proferida por juiz substituto, sem prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório.
4. A autoria e a materialidade do crime estão devidamente comprovadas por meio de fotografias, da confissão extrajudicial do acusado e dos depoimentos de policiais e testemunhas que presenciaram o réu causar dano ao patrimônio público.
5. Para a configuração do crime de dano qualificado ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, III, do CP), exige-se dolo específico (animus nocendi), consistente na intenção de causar prejuízo ao patrimônio público.
6. O conjunto probatório evidencia que o acusado atuou com dolo de causar dano ao patrimônio público, não sendo afastada a intenção deliberada de provocar o resultado pelo fato de alegar indignação, revolta ou injustiça decorrente do atendimento recebido.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se revela socialmente adequada quando o réu, ainda que não reincidente específico, apresenta condenações anteriores por crimes de maior gravidade, evidenciando que a medida não atende aos objetivos de repressão e prevenção da conduta delituosa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso ministerial provido. Recurso da defesa não provido.